Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E REVENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO E FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSUBSISTÊNCIA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade conforme dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que há argumentos que buscam rechaçar os fundamentos da sentença. Se tais alegações prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. Eventual fato de constar da apelação alguns argumentos dissociados dos fundamentos da sentença não configura, apenas por isto, violação ao princípio da dialeticidade se os demais enfrentam as razões de decidir, apontando desacerto do juízo de origem. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Caso em que o autor/apelante adquiriu veículo, transferindo-o em seguida a terceiros como parte do pagamento de outro automóvel adquirido. Veículo objeto de furto e posterior transferência irregular a outrem quando ainda era de propriedade da ré/apelada. Desfeito o negócio jurídico entre o ora apelante e terceira pessoa, apelante condenado em outro feito (0715514-95.2019.8.07.0007) à devolução do valor daquele bem (R$ 62.900,00). No feito em discussão, quer ver prevalecer alegação de que a inércia, a demora da ré/apelada em noticiar o furto em Delegacia de Polícia está na origem de seu prejuízo, causa suficiente a condenação por danos materiais e morais que pleiteia.
3. Hipótese em que não há como imputar à ré LOCALIZA RENT A CAR S/A responsabilidade por eventuais danos experimentados pelo apelante. Como muito bem definido em sentença, “eventuais prejuízos sofridos pelo autor deveria ser objeto de ação regressiva em desfavor da pessoa que lhe vendeu o carro ou até mesmo contra o órgão responsável pelo registro do veículo e não em relação à ré, que conforme dito anteriormente também teria sido vítima de terceiro golpista”; no ponto, destaca-se o fato de o apelante não ter querido nominar a pessoa que lhe vendeu diretamente o veículo, muito menos fornecer qualquer detalhe relativo à negociação.
4. Recurso conhecido e desprovido.